Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721664-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA PINTO SCANONI GIUDICE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 50288999, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 32a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do RITJDFT. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora